Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-24.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidentária – Apelação autárquica voltada exclusivamente à suspensão do processo até julgamento dos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.736 (Tema no 862), pelo c. STJ – Descabimento – Tese jurídica já definida pela Corte Superior à data da interposição do recurso.

Acidente tipo – Amputação parcial de falange distal de quinto dedo da mão dominante – Incapacidade laborativa parcial e

Ementa:
Acidentária – Apelação autárquica voltada exclusivamente à suspensão do processo até julgamento dos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.736 (Tema no 862), pelo c. STJ – Descabimento – Tese jurídica já definida pela Corte Superior à data da interposição do recurso.

Acidente tipo – Amputação parcial de falange distal de quinto dedo da mão dominante – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento ao recurso oficial.